Tribunal: TJPA
Processo: 0000497-46.2016.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000497-46.2016.8.14.0015

APELANTE: LUAN CASIO SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Redimensionamento da Pena. Reconhecimento da circunstância atenuante referente à confissão espontânea. Inviabilidade. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

O apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, em razão de ter sido surpreendido com entorpecentes, balança de precisão e quantia de dinheiro em espécie, além de indicar local em que se encontravam mais porções da droga apreendida. O juízo de origem fixou a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, cumulada com 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato. Inconformado, o réu interpôs apelação, pleiteando o redimensionamento da reprimenda e reconhecimento da circunstância atenuante referente à confissão espontânea.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se:
i) é possível a redução da pena-base, fixada acima do mínimo legal, em razão da natureza e da quantidade da droga apreendida;
ii) deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

III. Razões de decidir
3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal mostra-se adequada, diante da quantidade e natureza das drogas apreendidas (43,525g de cocaína, além de 21 petecas da mesma substância, pesando 14,929g).
4. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, porquanto o magistrado sentenciante não se utilizou de declarações do apelante para fundamentar o édito condenatório, ressaltando-se, ainda, que o acusado sequer foi ouvido em juízo.
5. Descabida a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, em virtude da existência de antecedentes criminais em desfavor do réu.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido. Mantida, na íntegra, a sentença condenatória.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por LUAN CASIO SANTOS DA SILVA, inconformado com a sentença do MM. Juiz de Direito da 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL, que o condenou às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, por infringir o disposto no Art. 33, da Lei n.º 11.343/06.

Em razões recursais, o apelante limitou-se a pleitear o redimensionamento da pena corporal imposta, bem como o reconhecimento e aplicação da circunstância atenuante referente à confissão espontânea.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do apelo, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves.

É o relatório. À douta Revisão.

Sugiro inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia, que no dia 15 de janeiro de 2016, por volta das 19h, investigadores da Polícia Civil se dirigiram até o local indicado através de notícia anônima acerca de um indivíduo de nome “CASSIO”, que estaria comercializando entorpecente naquela região, sendo que já no local, avistaram um ciclista saindo de uma residência, o qual, ao notar a presença dos policiais, tentou se desfazer de algo que tirou do bolso, jogando fora.

Ato contínuo, um dos agentes saltou da viatura para apanhar o embrulho jogado fora, enquanto outros dois perseguiram o ciclista, conseguindo interceptá-lo, oportunidade na qual foi com ele apreendido uma balança de precisão e a quantia de dez reais, sendo que no aludido embrulho, constatou-se conter uma pedra de “oxi”.

Ainda segundo a exordial acusatória, ao ser questionado, Luan Cássio, ora apelante, confirmou seu envolvimento com tráfico de drogas e levou os policiais a um terreno baldio, onde foi encontrado um vasilhame de margarina sobre um galinheiro, contendo vinte e uma petecas de substância com características de ser pasta base de cocaína.

Assim, foi o recorrente denunciado e condenado como incurso na prática delitiva prevista o art. 33, da lei 11.343/06.

Pleiteia o apelante o redimensionamento da pena a ele imposta, no que não lhe assiste razão, uma vez que o magistrado sentenciante fixou-lhe a pena-base pouco cima do patamar mínimo legal, isto é, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, tendo em vista a natureza e a quantidade da droga apreendida, qual seja, 43,525 gramas de cocaína, além de 21 (vinte e uma) petecas, também de cocaína, pesando 14, 929 gramas.

Na segunda etapa do cálculo da pena, tem-se inexistirem circunstâncias a serem ponderadas, mormente em razão de não ter o magistrado sentenciante se utilizado de qualquer declaração do apelante para formar seu juízo de valor, ressaltando-se não ter sido o acusado sequer ouvido em juízo, de sorte a não haver que se falar em reconhecimento da circunstância atenuante da pena referente à confissão espontânea.

Na terceira fase do cálculo, de igual modo, não há causa de diminuição ou de aumento de pena a ser ponderada, considerando não fazer o apelante jus ao benefício previsto no §4º, art. 33, da lei 11.343/06, tendo em vista registrar antecedente criminal, tornando-se, portanto, definitiva as penas inicialmente estabelecidas.

Mantém-se o regime prisional semiaberto, bem como o pagamento da pena de multa à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínio vigente à época do fato delituoso.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 26/08/2025